Tribunal: TJMT
Processo: 1003524-68.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003524-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empreitada, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 792.897.111-91 (ADVOGADO), CONSTRUENGE CONSTRUCOES CIVIS LTDA - CNPJ: 24.983.462/0001-34 (AGRAVANTE), R. ELY PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 14.535.640/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ARRESTO DE DINHEIRO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301, ambos do CPC, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, inexistentes no estágio inicial que se encontra o feito na origem.

Assim, ausentes elementos nos autos que comprovem o estado de insolvência da parte ou sua intenção de dilapidar/ocultar o seu patrimônio, de forma a comprometer futura execução do
quantum
devido, de rigor a manutenção do
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONSTRUENGE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança nº 1015689-58.2023.8.11.0041, movido em face de R. ELY PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA., indeferiu o pedido cautelar arresto
online
de valores.

Em síntese, nas razões do recurso a recorrente relata que a empresa recorrida ganhou licitação para realizar uma obra para a Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso. Ato contínuo, foi subcontratada informalmente para realizar serviços de demolição e outros, além de locar máquinas para auxiliar nos serviços.

Afirma que embora todos os serviços tenham sido concluídos conforme acordado, até o momento a empresa demandada/recorrida não efetuou pagamentos devidos pela prestação de serviços, utilização de máquinas e insumos da empresa autora.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que seja determinado o arresto cautelar do crédito reservado para pagamento em favor do devedor junto à Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, no valor de R$630.013,14.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

Não houve pedido liminar (Id. 202940178).

Sem contraminuta, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Inicialmente, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento,
mister
se faz constar que a r. decisão deve ser analisada apenas e tão somente quanto à presença ou não dos requisitos ensejadores da concessão da liminar vindicada.

O Novo Código de Processo Civil tem o objetivo de atender aos anseios da sociedade por um processo mais célere.

Assim, dispõe o art. 294:
“A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental”
.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Por sua vez, o art. 301 do CPC esclarece que
“a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito”.

Da detida análise da situação concreta, tenho que a decisão agravada não padece de quaisquer irregularidades, devendo, pois, ao menos na fase atual que se encontra a tramitação do feito originário, ser mantida em sua integralidade.

No caso concreto, como bem consignado pelo juízo
a quo
, embora tenha sido demonstrada a existência de uma relação contratual entre as partes, na qual a parte requerente prestou serviços de demolição e locação de equipamentos (Id. 116213449, 116213451 e 116419296), é inegável a imprecisão quanto ao montante do débito devido.

O orçamento de demolição anexado aos autos (Id. 116213449) menciona o valor de R$630.013,14 (seiscentos e trinta mil, treze reais e quatorze centavos), no entanto, este documento não conta com a assinatura da parte requerida. Já, no termo de distrato de prestação de serviço (Id. 116213460), o valor devido à parte autora aparece no montante de R$121.800,00 (cento e vinte e mil e oitocentos reais).

Ademais, dada a complexidade do contrato firmado entre as partes, que abrange uma gama variada de serviços e locações, não é possível atestar que a agravada não tenha meios para satisfazer futura e eventual condenação na ação proposta, ou que esteja dilapidando o patrimônio ou entrando em insolvência, ou mesmo se utilizando de qualquer expediente fraudulento para frustrar uma futura e incerta indenização.

Portanto, a mera alegação de hipotético risco de dano, sem relacioná-lo a elementos probatórios incisivos, torna insubsistente o ventilado “
periculum in mora
”, um dos requisitos para a concessão de medida cautelar.

Desta forma, a falta de demonstração mínima das hipóteses legais e de perigo concreto que autorizam o arresto antes da citação, obsta o deferimento da medida vindicada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ARRESTO DE BENS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E INSTAURAÇÃO DE CONTRADITÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos do art. 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, ausentes elementos nos autos que comprovem o estado de insolvência da parte ou sua intenção de dilapidar/ocultar o seu patrimônio de forma a comprometer futura execução do quantum devido, confirma-se a decisão que indeferiu o arresto de bem.”
(TJ-MT 10202684620218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ARRESTO DE BENS MÓVEIS - INCABÍVEL A MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO QUANDO AUSENTE PROVA DE INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PARTE CONTRÁRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. Para que seja deferida a cautelar de arresto, deve ser demonstrada a insolvência do devedor cumulada à prática, inequívoca, de artifício fraudulento para frustrar a execução. No caso dos autos, não há qualquer elemento indicativo da dilapidação de patrimônio pelos agravados, ou da prática de atos capazes de justificar a tutela de urgência ora reclamada, sendo certo que o mero fato de os executados/agravados estarem em dificuldade financeira, por si só, não configura risco ao resultado útil do processo ao ponto de justificar a concessão da medida”
(N.U 1011489-39.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 15/12/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MONITÓRIA – ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIROS ENCONTRADOS NAS CONTAS BANCÁRIAS DA RÉ – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS AUSENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. É descabido o deferimento de tutela de urgência para determinar o arresto de ativos financeiros encontrados nas contas bancárias da ré se neste momento processual não há prova suficiente da arguida incapacidade financeira”
(TJ-MT 10134022220218110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2022).

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem indeferiu o pedido cautelar de arresto de valores.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024